Tribunal: TJBA
Processo: 8068900-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068900-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JUVENAL PRUDENCIO DOS SANTOS Advogado(s):BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, III, CPC. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PASEP. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação de cobrança envolvendo conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de ausência de hipótese de cabimento recursal no art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustenta nulidade do julgamento monocrático, cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), existência de urgência e necessidade de dilação probatória técnica, além de afastamento de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, III, do CPC sem violação ao princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial contábil, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada fixada no Tema 988/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, constituindo mecanismo de racionalização processual compatível com os princípios da celeridade e eficiência. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando assegura à parte a revisão da decisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno. O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação, conforme Tema 988/STJ. O indeferimento de prova pericial contábil não se enquadra, por si só, nas hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento nem evidencia situação excepcional de urgência. A irresignação quanto ao indeferimento de prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, inexistindo inutilidade do julgamento futuro. O mero risco de eventual anulação da sentença não caracteriza urgência apta a ampliar o rol do art. 1.015 do CPC. Compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A controvérsia relativa ao Tema 1300/STJ não interfere no juízo de admissibilidade recursal do agravo de instrumento. Não se configura hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, ausente caráter manifestamente protelatório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068900-10.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravado JUVENAL PRUDENCIO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/SO